Tribunal: TRF3
Processo: 0002963-03.2011.4.03.6102
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementados os requisitos para a concessão da revisão pleiteada e a condenação do INSS em honorários advocatícios, na ordem de 15% do valor total da liquidação. Prequestiona a matéria.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões (ID 95339993 - Pág. 101).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
319/821)

0002963-03.2011.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO RETIDO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADAS.

1 - Conhecido do agravo retido interposto pela parte autora, eis que reiterado em preliminar de apelação, nos termos do art. 523, caput, do CPC/73. E adentrando no mérito, verifica-se assistir razão ao agravante, ora apelante.

2 - Infere-se da exordial que o autor postula o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964, 15/02/1968 a 10/04/1970, 02/08/1971 a 27/04/1973, ao fundamento de que estava exposto, em todos eles, ao agente físico ruído acima do limite de tolerância.

3 - Referente aos interstícios de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964 e 02/08/1971 a 27/04/1973, o magistrado de primeiro grau determinou a apresentação dos formulários previdenciários ou que o demandante demonstrasse a recusa da empresa em fornecê-los, entendendo que a documentação colacionada aos autos relacionada ao período de 15/02/1968 a 10/04/1970 era suficiente à análise da especialidade alegada.

4 - Em cumprimento ao despacho, o autor anexou formulário SB-40 fornecido pela “Robert Bosch Limitada”, correspondente ao período de 14/03/1960 a 06/05/1960, e, diante do não fornecimento dos PPP’s requeridos pelas demais empregadoras, solicitou a produção de prova pericial.

5 - Determinou-se a expedição de ofício às empresas “General Motors do Brasil Ltda.” e “Metalúrgica La Fonte S.A.”, requisitando cópia dos formulários previdenciários e respectivos laudos técnicos referentes aos períodos de 08/11/1962 a 16/06/1964 e de 02/08/1971 a 27/04/1973, respectivamente.

6 - A empresa “General Motors do Brasil Ltda.”, em resposta ao ofício encaminhado pelo d. Juízo, informou inexistir subsídios para cumprir a determinação, eis que se trata de “contrato de trabalho terminado há quase 50 (cinquenta) anos”, apresentando laudo técnico pericial, no qual consta a função de plainador e indicação dos riscos dos anos de 88 a 98. Por sua vez, a empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, quedou-se inerte, não obstante a reiteração do ofício.

7 - Nos casos do agente insalubre "ruído” – como o dos autos, conforme se extrai da exordial -, somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis por laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

8 - A prova pericial somente tem cabimento em situações excepcionais, como naquelas em que impossível a obtenção de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário em razão de inatividade ou fechamento das empresas ou se houver recusa injustificada dos empregadores em fornecerem os documentos.

9 - A ausência de cumprimento da ordem judicial pela empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, que não respondeu aos ofícios emitidos, equivale à recusa injustificada, e a “General Motors do Brasil Ltda.”, expressamente afirmou que, em razão do decurso do tempo, não possui elementos para prestar as informações necessárias ao deslinde da causa, de modo que, diante deste quadro e não tendo o autor os documentos indispensáveis à comprovação do alegado labor especial por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, cabível a realização de prova pericial, em ambas as empregadoras, tal como requerida na peça vestibular e reiterada ao longo do processo.

10 - Saliente-se que o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes.

11 - Evidenciada a necessidade de laudo especializado que permita concluir pela submissão (ou não) a agentes nocivos, no período em que pretende o autor seja computado como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

12 - Agravo retido do autor provido. Remessa necessária e apelação do autor prejudicadas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002963-03.2011.4.03.6102

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ADILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO STOFFELS - SP158556-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002963-03.2011.4.03.6102

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ADILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO STOFFELS - SP158556-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por ADILSON JOSÉ DOS SANTOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de sua titularidade, bem como indenização por dano moral.

Indeferida a cobrança de resposta ao ofício enviado à empresa “Metalúrgica La Fonte” (ID 95339993 - Pág. 45/46), a parte autora interpôs agravo retido (ID 95339993 - Pág. 49/54), requerendo a produção de prova pericial.

A r. sentença (ID 95339993 - Pág. 60/82) julgou parcialmente procedente a ação, condenando o INSS a averbar como tempo de serviço especial os períodos de 14/03/1960 a 06/05/1960 e de 15/02/1968 a 10/04/1970. Condenou o autor no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade das verbas em razão da concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 95339993 - Pág. 86/98), requer, preliminarmente, o conhecimento e o provimento do agravo retido, determinando-se a realização da prova pericial para todos os períodos indicados na inicial, e argui a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, eis que não oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à demonstração do ambiente insalubre. Em caso de entendimento diverso, postula que seja oficiado os empregadores “para que emitam os respectivos formulários (PPP e LTCAT)”. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da especialidade do labor exercido na empresa “Equipamentos Clark MAC SA, declinado na inicial, às fls. 10, item "6", sequer analisado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista o PPP juntado às fls. 117 dos autos”, a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para a concessão da revisão pleiteada e a condenação do INSS em honorários advocatícios, na ordem de 15% do valor total da liquidação. Prequestiona a matéria.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões (ID 95339993 - Pág. 101).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002963-03.2011.4.03.6102

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ADILSON JOSE DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN CRISTINA BONATO - SP171720-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO STOFFELS - SP158556-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, conheço do agravo retido interposto pela parte autora, eis que reiterado em preliminar de apelação, nos termos do art. 523, caput, do CPC/73. E adentrando no mérito, verifico assistir razão ao agravante, ora apelante.

Alega que a ausência de deferimento de produção da prova pericial teria, em cerne, ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a natureza - especial - das atividades pretendidas somente poderia ser demonstrada por meio de perícia.

Senão vejamos.

Infere-se da exordial que o autor postula o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964, 15/02/1968 a 10/04/1970, 02/08/1971 a 27/04/1973, ao fundamento de que estava exposto, em todos eles, ao agente físico ruído acima do limite de tolerância.

Referente aos interstícios de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964 e 02/08/1971 a 27/04/1973, o magistrado de primeiro grau determinou a apresentação dos formulários previdenciários ou que o demandante demonstrasse a recusa da empresa em fornecê-los, entendendo que a documentação colacionada aos autos relacionada ao período de 15/02/1968 a 10/04/1970 era suficiente à análise da especialidade alegada (ID 96824923 - Pág. 140).

Em cumprimento ao despacho, o autor anexou formulário SB-40 fornecido pela “Robert Bosch Limitada”, correspondente ao período de 14/03/1960 a 06/05/1960, e, diante do não fornecimento dos PPP’s requeridos pelas demais empregadoras, solicitou a produção de prova pericial (ID 95339993 - Pág. 8).

Ato contínuo, determinou-se a expedição de ofício às empresas “General Motors do Brasil Ltda.” e “Metalúrgica La Fonte S.A.”, requisitando cópia dos formulários previdenciários e respectivos laudos técnicos, referentes aos períodos de 08/11/1962 a 16/06/1964 e de 02/08/1971 a 27/04/1973, respectivamente.

A empresa “General Motors do Brasil Ltda.”, em resposta ao ofício encaminhado pelo d. Juízo, informou inexistir subsídios para cumprir a determinação, eis que se trata de “contrato de trabalho terminado há quase 50 (cinquenta) anos”, apresentando laudo técnico pericial, no qual consta a função de plainador e indicação dos riscos dos anos de 88 a 98 (ID 95339993 - Pág. 20 e 27/28).

Por sua vez, a empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, quedou-se inerte, não obstante a reiteração do ofício (ID 95339993 - Pág. 21).

Dito isso, importa consignar que, nos casos do agente insalubre "ruído” – como o dos autos, conforme se extrai da exordial -, somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis por laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

A prova pericial somente tem cabimento em situações excepcionais, como naquelas em que impossível a obtenção de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário em razão de inatividade ou fechamento das empresas ou se houver recusa injustificada dos empregadores em fornecerem os documentos.

In casu, a ausência de cumprimento da ordem judicial pela empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, que não respondeu aos ofícios emitidos, equivale à recusa injustificada, e a “General Motors do Brasil Ltda.”, expressamente afirmou que, em razão do decurso do tempo, não possui elementos para prestar as informações necessárias ao deslinde da causa, de modo que, diante deste quadro e não tendo o autor os documentos indispensáveis à comprovação do alegado labor especial por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, cabível a realização de prova pericial, em ambas as empregadoras, tal como requerida na peça vestibular e reiterada ao longo do processo.

Saliente-se que o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa, conforme, ademais, já decidiu esta E. Corte em casos análogos:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO APRECIADO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

- Embora a parte autora tenha requerido a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente de prova técnica pericial, a produção de tal prova não foi atendida pelo d. Juízo a quo na sentença.

- O período reclamado pelo autor necessita de perícia técnica para comprovação da atividade especial para emissão do PPP.

- A instrução do processo mediante realização de prova pericial é crucial para análise e reconhecimento da atividade especial alegada.

- Razão assiste ao autor, devido incorrer em incontestável prejuízo para as partes a não produção de prova pericial.

- Apelação provida e sentença anulada. Remessa oficial e apelação do INSS prejudicadas."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, APELREEX - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1722796 - 0005051-62.2011.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 13/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/02/2017 )

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DO FEITO. NULIDADE DO DECISUM.

I - Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

II - A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

III - Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

IV - Ante a necessidade de dilação probatória do feito, o feito deve ser anulado, devendo o juízo "a quo" assegurar o direito de ampla defesa à parte autora realizando as todas as provas necessárias à perfeita instrução e julgamento do feito."

V - Apelação da parte autora provida. Prejudicado o recurso do INSS.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1783908 - 0035901-63.2012.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, julgado em 16/05/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/06/2016 ) (grifos nossos)

Dessa forma, evidenciada a necessidade de laudo especializado que permita concluir pela submissão (ou não) a agentes nocivos, nos períodos em que pretende o autor sejam computados como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo retido interposto pelo autor, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, restando prejudicadas a remessa necessária e a apelação autoral.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO RETIDO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADAS.

1 - Conhecido do agravo retido interposto pela parte autora, eis que reiterado em preliminar de apelação, nos termos do art. 523, caput, do CPC/73. E adentrando no mérito, verifica-se assistir razão ao agravante, ora apelante.

2 - Infere-se da exordial que o autor postula o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964, 15/02/1968 a 10/04/1970, 02/08/1971 a 27/04/1973, ao fundamento de que estava exposto, em todos eles, ao agente físico ruído acima do limite de tolerância.

3 - Referente aos interstícios de 14/03/1960 a 06/05/1960, 08/11/1962 a 16/06/1964 e 02/08/1971 a 27/04/1973, o magistrado de primeiro grau determinou a apresentação dos formulários previdenciários ou que o demandante demonstrasse a recusa da empresa em fornecê-los, entendendo que a documentação colacionada aos autos relacionada ao período de 15/02/1968 a 10/04/1970 era suficiente à análise da especialidade alegada.

4 - Em cumprimento ao despacho, o autor anexou formulário SB-40 fornecido pela “Robert Bosch Limitada”, correspondente ao período de 14/03/1960 a 06/05/1960, e, diante do não fornecimento dos PPP’s requeridos pelas demais empregadoras, solicitou a produção de prova pericial.

5 - Determinou-se a expedição de ofício às empresas “General Motors do Brasil Ltda.” e “Metalúrgica La Fonte S.A.”, requisitando cópia dos formulários previdenciários e respectivos laudos técnicos referentes aos períodos de 08/11/1962 a 16/06/1964 e de 02/08/1971 a 27/04/1973, respectivamente.

6 - A empresa “General Motors do Brasil Ltda.”, em resposta ao ofício encaminhado pelo d. Juízo, informou inexistir subsídios para cumprir a determinação, eis que se trata de “contrato de trabalho terminado há quase 50 (cinquenta) anos”, apresentando laudo técnico pericial, no qual consta a função de plainador e indicação dos riscos dos anos de 88 a 98. Por sua vez, a empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, quedou-se inerte, não obstante a reiteração do ofício.

7 - Nos casos do agente insalubre "ruído” – como o dos autos, conforme se extrai da exordial -, somente fica caracterizada a especialidade se houver, no curso da prestação laboral, exposição habitual e permanente a determinados níveis, comprováveis por laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

8 - A prova pericial somente tem cabimento em situações excepcionais, como naquelas em que impossível a obtenção de laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário em razão de inatividade ou fechamento das empresas ou se houver recusa injustificada dos empregadores em fornecerem os documentos.

9 - A ausência de cumprimento da ordem judicial pela empresa “Metalúrgica La Fonte S.A.”, que não respondeu aos ofícios emitidos, equivale à recusa injustificada, e a “General Motors do Brasil Ltda.”, expressamente afirmou que, em razão do decurso do tempo, não possui elementos para prestar as informações necessárias ao deslinde da causa, de modo que, diante deste quadro e não tendo o autor os documentos indispensáveis à comprovação do alegado labor especial por fato alheio à sua vontade e responsabilidade, cabível a realização de prova pericial, em ambas as empregadoras, tal como requerida na peça vestibular e reiterada ao longo do processo.

10 - Saliente-se que o julgamento antecipado da lide, quando indispensável a dilação probatória, importa efetivamente em cerceamento de defesa. Precedentes.

11 - Evidenciada a necessidade de laudo especializado que permita concluir pela submissão (ou não) a agentes nocivos, no período em que pretende o autor seja computado como sendo de atividade especial, de rigor a anulação da r. sentença e a devolução dos autos à 1a instância, para regular instrução da lide.

12 - Agravo retido do autor provido. Remessa necessária e apelação do autor prejudicadas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo retido interposto pelo autor, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, restando prejudicadas a remessa necessária e a apelação autoral, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.